Tribunal: STF
Processo: HC 51913
Classe: HC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-16
Data de publicação: 1974-04-16

Ementa:
SÓ ESTA O JUIZ OBRIGADO A DETERMINAR QUE O RÉU SEJA SUBMETIDO A
EXAME MEDICO, QUANDO HOUVER DUVIDA SOBRE A SUA INTEGRIDADE MENTAL.
PRECEDENTE NO HC N 51.444. PRETENSAO QUE DEVE SER RENOVADA EM
REVISÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DO RÉU PRESO, APÓS A SENTENÇA
CONDENATÓRIA, SER INTERROGADO, ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO.
PRESCRIÇÃO NÃO CORRE QUANDO, APÓS PASSADA EM JULGADO A SENTENÇA
CONDENATÓRIA, O RÉU ESTA PRESO POR OUTRO MOTIVO.